Tribunal: STF
Processo: RHC 182517
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thiago Leite da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 543.052/PE.
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 543.052/PE.
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, preso o Recorrente desde 26.4.2018. Aponta circunstâncias favoráveis ao réu, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, que ‘seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal local que negaram o relaxamento da prisão, com a expedição imediata do alvará de soltura em favor do paciente’.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (TRÁFICO DE ARMAS, HOMICÍDIOS, ROUBOS ETC). "OPERAÇÃO IPOJUCA". PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS PRESOS (12) E DE CRIMES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal, estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, em que pese o tempo de prisão cautelar, a ação penal é complexa, porquanto envolve vários réus (12) e visa à apuração de diversas condutas graves (tráfico de armas, homicídios e roubo). Além disso, houve a necessidade de expedição de várias cartas precatórias e a prolação de decisão declinando da competência, com determinação de remessa dos autos para outra Comarca. Tudo isso, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
    4. Destaca-se, outrossim, da manifestação do MPF, que resta evidente a periculosidade do paciente e o consequente risco que representa a sua liberdade. Ademais, não se pode perder de vista que se trata de causa complexa, envolvendo organização criminosa dedicada à prática de diversos crimes, cujo polo passivo apresenta doze réus.
    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao paciente, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 
    7. Habeas corpus não conhecido. Recomendado, contudo, ao Tribunal de origem, para que promova, junto ao Juízo de primeiro grau, maior celeridade ao julgamento da ação penal.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata colocação do Recorrente em liberdade. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano/PE, sobre a situação atual do ora Recorrente no Processo 0000145-24.2018.8.17.1280, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora